Tribunal: TJDFT
Processo: 0723920-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HERDEIROS. HABITAÇÃO EM IMÓVEL A SER PARTILHADO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.791, PARÁGRAFO 1o, DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1.791 do Código Civil, a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Destarte, até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. 1.1. Sendo o imóvel, objeto da partilha, composto por quitinetes, não há qualquer impedimento para que os herdeiros residam em uma dessas.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.